Tribunal: TJDFT
Processo: 0719245-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0719245-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: CLAUDIO DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA contra decisão que indeferiu pesquisas por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para localizar bens passíveis de penhora em nome do agravado. Em suas razões recursais, relata que embora suas diligências tenham restado infrutíferas, há possibilidade de localizar bens do requerido. Diz que “A lei confere ao credor, o direito de buscar informações acerca do paradeiro e patrimônio dos devedores, mormente quando devidamente comprovada a inutilidade dos esforços desenvolvidos, sob pena de, em defesa ilimitada do direito à privacidade e à intimidade, ser prejudicado interesse legítimo do credor, em benefício ilegítimo do devedor, mediante possível locupletamento ilícito.” Pede o efeito suspensivo ativo para que se realize pesquisas por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, para localizar bens passíveis de penhora em nome do Agravado. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório do necessário. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. No caso dos autos, nota-se que no processo de execução de origem já houve diversas pesquisas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, sendo a última feita em janeiro de 2022. Há evidência do direito vindicado pelo agravante, pois já houve o transcurso de mais de 1 (um) ano da pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada, mostrando-se razoável o deferimento da medida pleiteada. Não obstante, não verifico, em um juízo primário de cognição, risco de dano grave ou de difícil reparação que motiva a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, não havendo risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque, trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial que já perdura há quatro anos, não havendo o periculum in mora comprovado. Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo ativo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador